Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO DO IRMÃO DO AUTOR. PACIENTE JÁ ACOMETIDO DE DIVERSAS ENFERMIDADES GRAVES. QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA. HEMORRAGIA CEREBRAL. PLAQUETOPENIA. TRANSFUSÕES DE SANGUE. CIRURGIA PARA TRATAR O HEMATOMA CEREBRAL. INTERNAÇÃO EM UTI. SUPOSTAS OMISSÕES DOS HOSPITAIS EM PREVENIR QUEDA DO PACIENTE, REALIZAR CIRURGIA NO MENOR TEMPO POSSÍVEL E INTERNAR EM UTI DE FORMA CÉLERE. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. CUIDADOS COM PREVENÇÃO À QUEDAS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÕES PARA CORRIGIR PLAQUETOPENIA, ANTES DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE O PRAZO FOI FATOR DETERMINANTE PARA O ÓBITO DO PACIENTE. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS HOSPITAIS E O ÓBITO DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS INCABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. Trata-se de ação de compensação por danos morais em que o autor pleiteia ser compensado pelo dano decorrente do óbito de seu irmão, alegando falha na prestação de serviços fornecidos pelos hospitais réus. O pedido foi julgado improcedente, o que gerou a interposição da presente apelação, em que o recorrente sustenta que houve omissão dos nosocômios quanto à prevenção de queda do paciente, demora na realização da cirurgia para tratar a hemorragia cerebral e demora para internar o paciente em leito de UTI, atribuindo, assim, o óbito do paciente a tais condutas.
2. As provas dos autos dão conta de que, quando o paciente foi internado, já era acometido de síndrome de imunodeficiência adquirida, hepatite C e hepatite B e buscou atendimento hospitalar em função de síndrome consumptiva com perda ponderal importante, acompanhada de anorexia e astenia. Além disso, durante a internação, foi diagnosticado com pneumonia com abscesso pulmonar e déficit motor de membros inferiores, o qual estava em investigação. Durante a investigação etiológica da síndrome consumptiva, foram identificadas lesões cerebral, pulmonar e hepática, sugestivas de lesões metastáticas de processo neoplásico (câncer), com sítio primário indeterminado.
3. Durante a internação, o paciente sofreu uma queda da própria altura, e, embora o autor atribua tal fato à omissão do hospital em acompanhar o paciente, os prontuários descrevem que este já não apresentava mais dificuldade para deambular e, além disso, foi orientado de forma recorrente pela equipe de enfermagem quanto ao risco e prevenção de queda.
3.1. Não se verifica ser possível e factível que o Estado mantenha um servidor da saúde em tempo integral para acompanhar o paciente, cabendo-lhe adotar medidas preventivas de acidentes, bem como orientar o paciente acerca dos riscos, das possibilidades e das consequências de quedas.
3.2. Sobre a queda, o laudo pericial indica maior probabilidade de que um sangramento cerebral espontâneo, decorrente das condições clínicas do paciente, possa ter ocasionado o fato, e não que o sangramento tenha derivado do traumatismo craniano sofrido com a queda.
4. Ao tomar conhecimento da queda, o HRAN imediatamente atendeu o paciente, solicitou exame de tomografia de crânio e o encaminhou para o Hospital de Base, no qual foi identificada a hemorragia cerebral e a necessidade de intervenção cirúrgica.
4.1. Também se verifica dos prontuários e do laudo pericial que a cirurgia em questão não pôde ser realizada imediatamente tendo em vista que o paciente apresentava plaquetopenia e necessitou efetuar duas transfusões de sangue antes de se submeter ao procedimento cirúrgico. Nesse sentido, não se vislumbrou omissão ou demora do hospital em fornecer o atendimento necessário e adequado ao paciente.
4.2-A PROVA PERICIAL e OS PRONTUÁRIOS anexados não comprovam a saciedade a culpa dos Apelados, seja na modalidade de Negligência ou Imperícia, afastando assim a responsabilidade civil e a indenização pleiteada.
5. Por fim, ainda que o paciente não tenha sido imediatamente internado em UTI após a queda, não é possível se afirmar que tal demora consistiu na causa determinante para o resultado morte. De acordo com o laudo pericial, diante da gravidade do quadro clínico do paciente e de suas comorbidades, não se mostra possível se afirmar, com alto grau de certeza, que os alegados atrasos contribuíram para o nefasto desfecho, ressaltando, ainda, que, mesmo se os procedimentos tivessem sido realizados de forma imediata, a probabilidade do óbito ainda seria alta.
6. À luz da teoria da causalidade adequada, para fins de se caracterizar a responsabilidade civil, a conduta do agente deve ter sido a causa determinante para a produção do evento danoso, sem a qual este não teria ocorrido.
6.1. No caso em exame, há maior probabilidade de que as diversas enfermidades do paciente tenham gerado a hemorragia cerebral que, por sua vez, ocasionou a queda deste, não se vislumbrando qualquer responsabilidade do hospital quanto à geração do acidente. Além disso, a cirurgia cerebral não pôde ser realizada imediatamente em vista da condição clínica do paciente, que necessitou de duas transfusões de sangue antes do procedimento cirúrgico, diante da plaquetopenia identificada. Também não restou demonstrado que a demora em disponibilizar leito de UTI consistiu no fator determinante para que sobreviesse o resultado morte, pois o quadro clínico do paciente e suas próprias comorbidades já apontavam para alta probabilidade de óbito e, além disso, não há qualquer prova indicando que a falta de tal suporte agravou as condições do paciente.
7. Não tendo sido comprovado o nexo causal entre a conduta dos requeridos e o nefasto desfecho, não há falar-se em responsabilidade civil destes e, via de consequência, em compensação por eventuais danos morais sofridos.
8. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA.